Tribunal: STJ
Processo: 0009025-95.2016.8.09.0116
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944968 - GO
(2025/0187752-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ERIK SANTIAGO DA SILVA
ADVOGADO
: GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS - DF039169
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: DJONATHA MOREIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER - GO024092
INTERES.
: FLAVIO LEITE ARAUJO
ADVOGADOS
: TALITA SANTOS DE ALMEIDA - DF059605
CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO - DF064569
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO
CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo regimental é via recursal destinada, com exclusividade, à
impugnação de decisões monocráticas, inexiste previsão legal ou
regimental quanto ao seu cabimento para desafiar julgados proferidos
por órgãos colegiados do Superior Tribunal de Justiça.
2. Configura erro grosseiro a interposição de agravo regimental contra
acórdão, inaplicável, à espécie, o princípio da fungibilidade recursal,
nem mesmo a possibilidade de interrupção dos prazos processuais para
o manejo de outros recursos.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54150334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: ed4ee69d-4b03-4068-b3a7-25aeb79f338a

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: ed4ee69d-4b03-4068-b3a7-25aeb79f338a

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944968 - GO
(2025/0187752-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ERIK SANTIAGO DA SILVA
ADVOGADO
: GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS - DF039169
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: DJONATHA MOREIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER - GO024092
INTERES.
: FLAVIO LEITE ARAUJO
ADVOGADOS
: TALITA SANTOS DE ALMEIDA - DF059605
CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO - DF064569
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO
CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo regimental é via recursal destinada, com exclusividade, à
impugnação de decisões monocráticas, inexiste previsão legal ou
regimental quanto ao seu cabimento para desafiar julgados proferidos
por órgãos colegiados do Superior Tribunal de Justiça.
2. Configura erro grosseiro a interposição de agravo regimental contra
acórdão, inaplicável, à espécie, o princípio da fungibilidade recursal,
nem mesmo a possibilidade de interrupção dos prazos processuais para
o manejo de outros recursos.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA54150651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:59
Código de Controle do Documento: 8dc45bdd-50ca-406c-9163-2887b0129da6

interpõe agravo regimental contra o
ERIK SANTIAGO SILVA
acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior assim ementado (fl.
3.337):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não
conhecimento do agravo em recurso especial – ausência de
dialeticidade recursal –, motivo pelo qual este regimental também
não pode ser conhecido, segundo o entendimento enunciado na
Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido
em virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a
defesa deveria haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do
STJ, ao demonstrar que rebateu, na petição de agravo em recurso
especial, a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ – motivos
indicados pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp.
Todavia a parte limitou-se a reiterar os argumentos apresentados
no especial.
3. Agravo regimental não conhecido.

Nas razões deste regimental, a parte requer a retratação da decisão
agravada ou a submissão do feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravo regimental é via recursal destinada, exclusivamente, à
impugnação de decisões monocráticas, inexiste previsão legal ou regimental
quanto ao seu cabimento para desafiar julgados proferidos por órgãos colegiados
do Superior Tribunal de Justiça.
Configura, portanto, erro grosseiro a interposição de agravo regimental
contra acórdão, inaplicável, à espécie, o princípio da fungibilidade recursal, nem
mesmo a possibilidade de interrupção dos prazos processuais para o manejo de
outros recursos.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA54150651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:59
Código de Controle do Documento: 8dc45bdd-50ca-406c-9163-2887b0129da6

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO CONTRA
ACÓRDÃO DE TURMA. DESCABIMENTO.
DO
ART. 258
RISTJ. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível e caracteriza erro grosseiro a
interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, em
desacordo com o
do Regimento Interno do Superior
art. 258
Tribunal de Justiça e com o
do Código de Processo
art. 1.021
Civil. Precedentes desta Corte.
2. Configurado o erro grosseiro, incabível a aplicação do
Princípio da Fungibilidade Recursal.
3. "Conforme assentado pela Corte Especial deste Superior
Tribunal, o recurso manifestamente incabível não suspende nem
interrompe o prazo para interposição de outro reclamo" (AgRg no
AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
REsp n. 1.963.725/CE,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
27/9/2022,
30/9/2022.
4. Da mesma forma, tem-se por inadmissível o manejo de
pedido de reconsideração de julgado proferido por órgão
colegiado, ante a ausência de previsão legal e regimental.
Precedentes do STJ.
5. Agravo regimental não conhecido
(AgRg no RMS n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
71174/DF,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
05/09/2023,
destaquei)
08/09/2023,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO.
DO
ART. 258
RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível e caracteriza erro grosseiro a
interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, em
desacordo com o
do Regimento Interno do Superior
art. 258
Tribunal de Justiça.
2. Conforme assentado pela Corte Especial deste Superior
Tribunal, o recurso manifestamente incabível não suspende nem
interrompe o prazo para interposição de outro reclamo.
3. Agravo regimental não conhecido
(AgRg no AgRg no
Rel. Ministro Rogério
REsp n. 1963725/CE,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/09/2022,
.
30/09/2022)

À vista do exposto,
do agravo regimental.
não conheço

Documento eletrônico VDA54150651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:59
Código de Controle do Documento: 8dc45bdd-50ca-406c-9163-2887b0129da6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0187752-9
AREsp 2.944.968 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00090259520168090116 201600090251 902595 90259520168090116
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ERIK SANTIAGO DA SILVA
ADVOGADO
: GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS - DF039169
AGRAVANTE
: DJONATHA MOREIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER - GO024092
AGRAVANTE
: FLAVIO LEITE ARAUJO
ADVOGADOS
: TALITA SANTOS DE ALMEIDA - DF059605
CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO - DF064569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: MARCELO DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSE CICERO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ERIK SANTIAGO DA SILVA
ADVOGADO
: GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS - DF039169
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: DJONATHA MOREIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER - GO024092
INTERES.
: FLAVIO LEITE ARAUJO
ADVOGADOS
: TALITA SANTOS DE ALMEIDA - DF059605
CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO - DF064569
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515704=4065029@
2025/0187752-9 - AREsp 2944968 Petição : 2026/0003018-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:06:01
Código de Controle do Documento: 40B0DFE3-FDEC-49E7-BC88-705C2616D653